Tribunal: TJBA
Processo: 8001314-98.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001314-98.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA MOURA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. PROCEDÊNCIA SEM CONDENAÇÃO DE PARTES DEMANDADAS
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INOBSTANTE VENCIDAS.

APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO POR ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL A QUAL INTEGRA. INSTITUIÇÃO DA CONFUSÃO AFASTÁVEL. SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC.VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR PARTE VENCIDA, MUNICÍPIO DE BRUMADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

FIXAÇÃO EM R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS). RAZOABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. § § 8º E 2º DO ART. 85 C/C ALÍNEA “A”, INCISO V DO ART. 932, AMBOS DO CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8001314-98.2018.8.05.0032,
da Comarca de
BRUMADO/BA,
sendo

apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (atuando em interesse de
ELIANA MOURA SANTOS
)
e apelados,
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso.

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM